Tribunal: TJMT
Processo: 8010466-60.2012.8.11.0018
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Recurso Inominado no 8010466-60.2012.8.11.0018.
Origem: Juizado Especial Cível de Juara.
Recorrente: OI MÓVEL S/A.
Recorrido: RONEY SANDRO CUNHA.
Data do Julgamento: 31/07/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO - CONTRATO APRESENTADO NA CONTESTAÇÃO - ALTERAÇÃO DOS FATOS EM IMPUGNAÇÃO - INDEVIDA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Parte requerente que ingressou com ação alegando que seu nome foi negativado de forma indevida, visto que inexiste relação contratual com a recorrente, tratando-se de fraude.
2. Comprovada a existência de débitos em aberto, cabia à parte recorrida comprovar o pagamento da dívida que ensejou a negativação do seu nome, porém não o fez.
3. Não pratica ato ilícito a parte recorrente que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome da parte consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.
4. A alteração da narrativa apresentada na inicial, com alegações na impugnação a contestação no sentido de que houve a contratação, é indevida, pois ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa.
5. Não comprovada a legalidade do débito, não há que se falar em declaração de inexistência do débito.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010466-60.2012.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Telefonia]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (RECORRENTE), RODRIGO LUIS MARTINS - CPF: 889.262.061-49 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA BATISTA - CPF: 042.384.401-61 (ADVOGADO), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
- ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO - CONTRATO APRESENTADO NA CONTESTAÇÃO - ALTERAÇÃO DOS FATOS EM IMPUGNAÇÃO - INDEVIDA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Parte requerente que ingressou com ação alegando que seu nome foi negativado de forma indevida, visto que inexiste relação contratual com a recorrente, tratando-se de fraude.

2.

Comprovada a existência de débitos em aberto, cabia à parte recorrida comprovar o pagamento da dívida que ensejou a negativação do seu nome, porém não o fez.

3.

Não pratica ato ilícito a parte recorrente que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome da parte consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.

4.

A alteração da narrativa apresentada na inicial, com alegações na impugnação a contestação no sentido de que houve a contratação, é indevida, pois ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa.

5.

Não comprovada a legalidade do débito, não há que se falar em declaração de inexistência do débito.

6.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2020